Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. INCLUSÃO. TEMA REPETITIVO No. 1223 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA No 69 REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3o, III, CPC). ORDEM DENEGADA.
1. No julgamento do Tema Repetitivo no 1223, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”.
2. Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, a aplicação da tese vinculante pressupõe apenas a publicação do acórdão paradigma, sendo inexigível o trânsito em julgado ou o exaurimento da matéria pelo julgamento de eventuais recursos interpostos posteriormente.
3. No Tema de Repercussão Geral no 69, o STF estabeleceu que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Eventual controvérsia sobre a redução dos valores correspondentes ao PIS e à COFINS, em decorrência da aplicação do precedente vinculante, além de demandar dilação probatória, não admitida na via estreita do mandado de segurança, atrairia a competência da Justiça Federal, tendo em vista que se trata de tributos Federais, de forma que a ação deve ser ajuizada em desfavor da União.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Ordem denegada quanto ao pedido subsidiário, com amparo no art. 1.013, §3o, III, do CPC.